Tribunal: STF
Processo: RHC 256347
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 908.984, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. O art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 estabelece que "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º". 



    2. A expressão "concurso de crimes", contida no referido dispositivo, não diz respeito unicamente ao concurso de crimes previsto nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, mas também a condenações diversas cujas penas são somadas para a verificação de eventual direito ao benefício aqui pleiteado. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte Superior, alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu que "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). 



    3. No caso dos autos, o agravante não cumpriu integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo (homicídio qualificado), consoante o disposto no arts. 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022, motivo pelo qual não se revela possível a concessão do indulto em relação a delito não impeditivo (receptação). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, durante o cumprimento de pena, em execução penal, formulou pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, o qual foi indeferido pelo juízo da execução.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    "RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. NÃO ACOLHIMENTO. REEDUCANDO QUE AINDA CUMPRE PENA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCESSÃO DO INDULTO QUE ENCONTRA ÓBICE NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado consoante a ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da concessão do indulto natalino.



    Argumenta que “a redação do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022 estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes”. Defende que “a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de ‘concurso de crimes’, e não nas hipóteses de ‘soma ou unificação das penas’”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Dessa forma, em razão do preenchimento de todos os requisitos objetivos previstos para a concessão do benefício e de que a decisão em suspensão liminar não forma precedente vinculante, o agravante faz jus à concessão do indulto natalino. 



    3. Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Constitucional. Indulto natalino. Decreto 11.302/2022. Pretensão de concessão do indulto de forma isolada a crimes considerados não impeditivos, quando houver o cumprimento de pena também por crimes impeditivos, dispostos no art. 7º do referido Decreto. Ordem denegada. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. 



    Recorrente que cumpre pena por condenações em ações penais distintas, ainda não cumpridas integralmente. Unificação das penas entre crime não impeditivo - receptação - e crime impeditivo - homicídio qualificado. Inviável a concessão do indulto de que trata o Decreto Presidencial 11.302/2022. Inteligência do parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022. 



    ‘O Supremo Tribunal Federal, ao referendar medida cautelar na SL 1698 MC-Ref, firmou compreensão a revelar que o benefício do indulto não se aplica enquanto houver cumprimento de pena referente a crimes impeditivos, mesmo que unificados em conjunto com penas por crimes não impeditivos’. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto n. 11.302/2022 quanto ao delito de receptação, ao fundamento de que o apenado ainda cumpre pena pelo crime de homicídio qualificado, que é impeditivo da benesse, por ter sido praticado mediante violência. 



    Conforme destacado na decisão recorrida, o art. 7º, incisos I e II, do referido Decreto veda expressamente o deferimento do indulto aos crimes considerados hediondos ou equiparados, nos termos da Lei n. 8.072/1990, bem como aos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.



    Nessas hipóteses, impõe-se o cumprimento das referidas penas para, somente após, ser pleiteado o indulto em relação aos demais crimes, conforme determina o art. 11 do ato presidencial, que ora transcrevo:



    [...]



    A Terceira Seção, em recente julgado, reviu seu posicionamento anterior para adequar o posicionamento desta Corte Superior ao do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a expressão "concurso", utilizada pelo dispositivo supracitado, deve ser compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a prática de qualquer desses delitos, não se referindo, pois, aos arts. 69 e 70 do CP. 



    Confira-se a ementa do paradigma:



    [...]



    Nesse contexto, não tendo o ora agravante ainda cumprido a pena correspondente ao crime impeditivo – homicídio qualificado –, ele não fez jus à concessão do indulto pretendido acerca do delito de receptação, nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal federal no sentido de que uma vez desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Vale mencionar, também, que o Órgão Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da SL nº 1.698-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024, decidiu que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”, por oportuno colaciono a ementa do referido julgado:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1.698-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] O Recorrente possui pena pendente de cumprimento relativa à condenação por homicídio qualificado, crime impeditivo, conforme estabelecido no art. 7º do referido Decreto - "O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; [...]". 



    Inviável, portanto, a concessão do indulto de que trata o Decreto Presidencial 11.302/2022 em relação às penas impostas por homicídio qualificado, tendo em vista que o Recorrente cumpre pena por condenações em ações penais distintas, ainda não cumpridas integralmente, considerada a unificação das penas entre crime não impeditivo - receptação - e crime impeditivo - homicídio qualificado. 



    Essa Suprema Corte consolidou o entendimento de que a expressão "concurso", utilizada no parágrafo único do artigo 11, supracitado, deve ser compreendida como unificação de penas, em relação à prática de quaisquer desses delitos, não se referindo apenas às hipóteses de concurso material e formal previstas nos artigos 69 e 70 do Código Penal. Confira-se, ainda:



    [...]”



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente